Tribunal: TCU
Processo: 042.669/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 187/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.669/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Paulo Jose Tavares Musico (XXX.976.538-XX); Raul Werneck Rezende (XXX.257.741-XX); Renan Zill Vial (XXX.048.740-XX); Ricardo dos Santos Gaspar (XXX.388.418-XX); Roberto Antunes (XXX.461.389-XX); Roberto Takashi Nonaka (XXX.104.048-XX); Rosana Neves Maciel (XXX.475.570-XX); Rosangela Falzoni (XXX.217.748-XX); Sergio Alves de Paula (XXX.457.828-XX); Silvia de Abreu Portela Miguel (XXX.717.987-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.